Tribunal: STF
Processo: HC 100127
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 
   AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR 
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Não tendo o Superior Tribunal de Justiça 
   examinado as questões trazidas na impetração, seu conhecimento 
   nesta Corte consubstancia supressão de instância.
Habeas corpus 
   não conhecido.